Tribunal: TJDFT
Processo: 0748687-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0748687-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA FERREIRA DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: MARBIO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE FABIO RIBEIRO DE BRITO MACHADO D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c 1.019 do CPC, recebo o agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Cumprida a diligência, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora